Tribunal: TJES
Processo: 5012466-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGADO O
HABEAS CORPUS
, COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Segundo a denúncia, em 04/06/2023, na zona rural de Linhares/ES, o acusado, após ingerir bebida alcoólica com a vítima, seu colega de trabalho, iniciou uma discussão banal e, utilizando uma blusa, estrangulou-a até a morte, fugindo do local em seguida. O Ministério Público imputou ao réu a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelo ataque repentino.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) definir se o atraso na formação da culpa caracteriza
excesso de prazo
, apto a ensejar o relaxamento da prisão; (2º) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a
revogação da prisão preventiva
, ainda que substituída por medidas cautelares diversas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de
ex
cesso de prazo
não prospera, pois a demora na instrução decorre de fatores objetivos: competência ampliada da Vara para crimes de tráfico e homicídios em três municípios, elevado número de presos provisórios, realização mensal de sessões do Tribunal do Júri e adaptação ao PJe Criminal. Além disso, a audiência de instrução já está designada para data próxima (24/09/2025), inexistindo desídia judicial.

Quanto à
re
vogação da prisão preventiva
, permanecem válidos os fundamentos que justificaram a custódia, especialmente a extrema gravidade do delito, praticado mediante estrangulamento após discussão banal, circunstância que demonstra a periculosidade do agente.

A hipótese de
s
ubstituição por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada, diante do risco concreto de reiteração delitiva, da ausência de residência fixa e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e identificação civil) não afastam a legalidade da prisão cautelar, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

V. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012466-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
RODRIGO ALVES DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 04 de junho de 2023, na zona rural de Linhares/ES, o paciente, agindo com intenção de matar, ceifou a vida de
José Roberto Sebastião dos Santos
.

Apurou-se que, após o expediente na empresa que trabalhavam, a vítima, o acusado e o colega
Geovânio José da Silva
foram a um forró. Quando este último se retirou, permaneceram apenas vítima e acusado, que continuaram ingerindo bebida alcoólica.

Nesse contexto, surgiu um desentendimento entre ambos, ocasião em que o réu, utilizando uma blusa, estrangulou a vítima até ela cair ao solo, provocando-lhe a morte, fugindo do local em seguida.

O delito teria sido praticado por motivo fútil, decorrente de mera discussão, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido pelo ataque repentino.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

Inicialmente, a impetrante argumenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, estando a primeira audiência designada apenas para 24/09/2025.

Cumpre salientar que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas ocasiões, sua maior dilação em virtude das particularidades de cada caso concreto. Diante de tais considerações, é admissível que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, atendendo-se, principalmente, ao critério de razoabilidade.

No caso, observo que eventual mora no encerramento da instrução processual não resulta de qualquer negligência por parte do juízo da primeira instância.

Conforme é possível observar nas informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, a demora é justificada em razão da competência privativa da Vara para julgar crimes de tráfico de drogas e homicídios, abrangendo três municípios (Linhares, Sooretama e Rio Bananal), somada ao elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida e ao expressivo contingente de aproximadamente 890 presos provisórios.

Destacou ainda que, diante da alta demanda, são realizadas sessões do Tribunal do Júri em praticamente todos os meses do ano, e que houve atraso adicional devido à digitalização dos presentes autos, em decorrência da implantação do PJe Criminal, a partir de setembro de 2023, o que exigiu triagem e adaptação do processo ao novo sistema.

Certo é que a fase instrutória tramita de forma aparentemente regular, inclusive, com a audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima, qual seja, dia 24/09/2025, não sendo possível verificar qualquer desídia.

Portanto, a questão encontra solução pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que visam adequar as garantias processuais do acusado às capacidades do Estado, conservando o interesse da coletividade.

Prosseguindo,
a impetração almeja a revogação da custódia cautelar do paciente, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.

Do compulsar dos autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram, tanto a imposição como a manutenção da custódia provisória do paciente, destacando a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria em seu desfavor.

Ressaltou, ainda, a extrema gravidade em concreto do delito, consistente em ter assassinado um colega de trabalho, mediante enforcamento, após uma discussão banal em um forró, circunstância que evidencia a elevadíssima periculosidade do agente. O magistrado também salientou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente diante da ausência de residência fixa e da possibilidade de reiteração delitiva.

Importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência do STJ,
a gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
criminoso,
e o risco de reiteração, são fundamentos idôneos à custódia cautelar.

Além disso, preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da prisão preventiva, uma vez o delito imputado ao paciente possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do contexto ora descrito, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do mesmo Código.

Por fim,
a impetrante sustenta que as condições pessoais do paciente revelam-se favoráveis à revogação da prisão preventiva, uma vez que
é primário e possui identificação civil certa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tais condições, embora relevantes, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
, recomendando ao Juízo de primeiro grau que dê maior prioridade ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.